Tribunal: TJMT
Processo: 1001969-84.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DIOGO WINIARSKI, CARLOS EDUARDO GUAREZ e TARLINE FRANCIELLY WINIARSKI GUAREZ contra decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação de Rescisão Do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural Com Indenização Por Perdas e Danos, Multa Contratual e Reintegração de Posse no 0003714-90.2017.8.11.0033, em que figura como parte contrária JOSE ROBERTO RAMOS e ANA MARIA CASAVECHIA, que assim decidiu:
“Vistos etc.
1. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por perdas e danos e multa contratual ajuizada por JOSÉ ROBERTO RAMOS e ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS em face de TARLINE FRANCIELLY WINIARSKI GUAREZ, CARLOS EDUARDO GUAREZ e DIOGO WINIARSKI, estando o feito em fase instrutória, tendo os requeridos postulado, em tutela de urgência, a suspensão do feito (Id. 72629451) até o julgamento da Ação Declaratória no 1000609-49.2021.8.11.0033, em trâmite nesta Segunda Vara, e, subsidiariamente, seja chamado ao feito o Sr. Natanael Casavechia, para figurar no polo ativo da demanda.
Fundamentam sua pretensão, em síntese, no fato de que o real proprietário da área objeto do contrato em litígio não ter figurado como vendedor, o que ocasionou o ajuizamento de Ação Declaratória (autos no 1000609-49.2021.8.11.0033, em trâmite nesta Segunda Vara), com o intuito de ver declarada a nulidade do negócio jurídico firmado, pelo ato de simulação.
É o relato do essencial. Fundamento e decido.
2. A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) está disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, e tem como requisitos concomitantes a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Vejamos:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Em um juízo de sumária cognição, típico desta quadra processual, entendo que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência não estão presentes.
Pois bem.
Sem maiores delongas, entendo que não se encontram presentes os requisitos inerentes à concessão da tutela pretendida, especialmente em razão de a Ação Declaratória autuada sob no 1000609-49.2021.8.11.0033, em trâmite nesta Segunda Vara, não ter sido sequer recebida, estando pendente de pagamento de custas.
Indefiro, ainda, a inclusão do Sr. Natanael Casavechia para integrar a lide, em analogia ao artigo 329, II, do CPC, posto que já resolvidas todas as questões incidentes, fixados os pontos de fato que dependem de provas e deferidos os meios probatórios cabíveis, quando da decisão saneadora.
3. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA vindicada.
4. Ante os termos da certidão de Id. 72384196, recebo a impugnação ao laudo pericial de Id. 56772843. Postergo, por isso, a análise do pleito de levantamento dos honorários periciais (Id. 68977166), nos termos do artigo 465, § 4o do CPC.
5. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:
a) Intimem-se as partes, através de seus advogados, acerca da presente decisão.
b) Intime-se a empresa que realizou a perícia para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da impugnação ao laudo pericial, nos termos do artigo 477, § 2o do CPC.
c) Após a manifestação do perito, vista às partes pelo prazo comum de 15 (quinze) dias.
d) Transcorrido os prazos, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos.”
Inconformados alegam os agravantes, em resumo, que ajuizaram ação Declaratória de Simulação em desfavor dos agravados e Natanael Casavechia (proc. n. 000609-49.2021.8.11.0033) ao argumento de que demonstraram que o real proprietário e vendedor da área rural em litigio é e sempre foi o Sr. Natanael Casavechia, e jamais os Agravados apenas titulares registrais. Que foram induzidos há um objeto, ao negociarem e pagarem uma área rural perante o Sr. Natanael Casavechia (real proprietário) e constar no Contrato como Vendedores, os Agravados José Roberto Ramos e Ana Maria Casavechia Ramos, que não têm conhecimento do negócio entabulado, mascarando os sujeitos envolvidos na transmissão e/ou conferência de direitos. Que essa ocultação de patrimônio pelo Sr. Natanael Casavechia, poderá trazer dano até ao Erário Público, eis que ele responde Ação Civil Pública acerca de irregularidades e fraudes em contratações quando foi Prefeito do Município de São José do Rio Claro/MT.
Asseveram que o negócio jurídico objeto desta lide, ocultou o real proprietário/vendedor do imóvel, driblando os seus credores, suas obrigações e responsabilidades ao Ente Público, pois não possui o referido imóvel em seu nome e também aos Agravados José Roberto e Ana Maria, pois não receberam nenhum dinheiro na suposta venda do imóvel, flagrando assim a simulação, que consiste como vício social, tratando-se de ato nulo, termos do artigo 167, inciso I, do CPC.
Sustentam que o Sr. Natanael Casavechia utilizou de um Instrumento Particular de Compra e Venda arquitetado para simulação, escondendo-se da sua responsabilidade de real proprietário e vendedor do imóvel rural adquirido pelos Agravantes, qual estão sendo lesados no caso em tela por não conseguirem discutir o Contrato perante a pessoa do Sr. Natanael Casavechia.
Anotam que a prejudicialidade externa está configurada, tendo em vista que a presente Ação depende excepcionalmente do julgamento da referida Ação Declaratória, qual pode declarar o mesmo negócio jurídico em que se pretende rescindir, devendo ser suspensa a presente Ação de Rescisão de Contrato até o julgamento da Lide Declaratória no. 1000609-49.2021.8.11.0033, como dispõe o artigo 313, inciso V, alíneas a) e b), do Código de Processo Civil.
Nesses termos, pede seja concedida a Tutela de Urgência vindicada, determinando a imediata suspensão da Ação de Rescisão Contratual sob o no. 3714-90.2017.811.0033, até o julgamento final da Ação Declaratória no. 1000609- 49.2021.8.11.0033, ou alternativamente, seja deferido o pleito de chamamento ao processo do Sr. Natanael Casavechia.
Breve relato.
Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que, nesta fase embrionária, não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela parte agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Com efeito, a dita ação declaratória pela qual os agravantes alegam a necessidade de suspensão da presente ação de rescisão contratual, ainda se encontra em seu nascedouro e ainda pendente de julgamento a questão relativa ao indeferimento da gratuidade da justiça aos agravantes, junto ao RAI 1001862-40.2022.8.11.0000.
Sem um posicionamento naquela lide, qualquer deliberação realizada sobre tal pretensão acabaria por violar o princípio do juiz natural e os limites da ação, não podendo o Poder Judiciário deliberar sobre posicionamento que ainda sequer foi emitido na demanda apropriada.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Determino.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2022.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
- Relatora em substituição legal -